Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705220-08.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARCIO LUSMAR DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A. em face de sentença proferida na ação monitória ajuizada por MARCIO LUSMAR DE ASSIS. Infere-se dos autos que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação, no entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. Esse juízo proferiu despacho ordenando a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID no 45001104). É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça não foi deferido nos autos, tampouco existem elementos que apontem para sua concessão. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte manteve-se inerte, conforme certidão de ID no 44985949. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 16:13:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador